Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS ROCHA FERREIRA - CPF: 013.898.181-79 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
–

VIOLAÇÃO AO PRI
N
CÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA
-
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINARES REJEITADAS -

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
.

I -
A reprodução d
os fatos
deduzid
os

na

inicial
em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

I
I
- Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à
apelante
.

III -

Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a
empresa requerida
responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

IV -

No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

r
ecurso de
Apelação
interposto
p
or

LUIS CARLOS ROCHA FERREIRA
,

contra a sentença

proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca de
Várzea Grande
,

que, nos
a
utos da
Ação

de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,
de n.
1000198-31.2023
, ajuizada

em face de

ENERGISA MATO

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedidos autorais
.

Por consequência
, condenou a
parte autora
ao pagamento
das custas
processuais e dos
honorários advocatícios, estes
arbitrados
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

O
apel
ante
insiste que
o apontamento indevido de seu nome
nos órgãos de restrição ao crédito, promovid
o
a pedido da parte requerida,
caracteriza ato ilícito
passível de reparação por dano moral.

Acrescenta que
a própria
Energisa
, em resposta ao Processo de Reclamação de n. 451339, confessou que os apontamentos eram indevidos, uma vez que
devidos à
falha no processo interno.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas à id
.
de n.
232713207, ocasião em que a apelada, em preliminar, impugna a justiça gratuita concedida ao autor e, fala em ausência de
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a
Energisa
S/A
, em preliminar,
impugna
os benefícios da assistência j
udiciária gratuita, concedidos ao
apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
concessionária
apelada deve comprovar que
o
apelante possui condições financeiras
de
arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, cumpre esclarecer que os docume
ntos colacionados aos autos pelo requerente ora
apelante, comprovam, de forma satisfatória, que, atua
lmente, se encontra incapacitado
de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I) VOTO
–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar
,
a
apelad
a

fala em
violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese
m
às alegações
da apelada
, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo d
o

apelante
, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

I
V
) VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de ação de indenização por d
anos morais fundada em restrições
supostamente indevida
s
, eis que relativa
s
a débito
s
oriundo
s
de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte
autora
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

No caso,
o

apelante

busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão
o
apelante.

É que da análise dos autos
,
constata-se que a
requerida
não
logrou
êxito em
demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos
débitos apontados como devidos.
I
ncumbia
-lhe
trazer
consigo
, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com
a parte autora
, com o intuito de comprovar que realmente
houve a contratação e prestação dos
serviços
que ensejaram a
s
negativaç
ões
especificamente impugnada
s
na inicial.

C
umpre
esclarecer
que os
“
prints
”
da tela do sistema da

empresa
,
colacionados aos autos,
não
constituem
prova indene de dúvidas
da existência de relação jurídica entre as partes
,
uma
vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito.O
valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim sendo
,
inexistindo provas da regular contratação, bem co
mo dos serviços utilizados pel
o

requerente,
resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela
concessionária distribuidora de energia elétrica
requerida
, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do
s
valor
es
de
R$
374,39; R$ 485,58; R$ 420,30; R$ 525,47, R$ 570,04; R$ 735,23; R$ 590,74; R$ 186,97 e R$ 44,38
, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Com efeito,
é
con
sabido que
a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de c
omprovação de efetivo prejuízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]
”

(TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito
à fixação do
valor
indenizatório
,
esclarece
Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso,

bem como
as
reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara,
o valor
de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
se
revela
razoável e

proporcional às finalidades almejadas
, sobretudo por haver restrições posteriores legítimas
.

Ante o exposto
,
dou
provimento
ao recurso
para reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente
s
o
s
débito
s impugnados nos autos
; condenar a requerida a pagar em favor d
o
autor o
quantum
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda
, inverto o ônus sucumbencial
e condeno a
Energisa
S/A
ao pagamento integral das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios
,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024